Tribunal: STF
Processo: ARE 1476932
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 2, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES. TEMA 1177 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ANTERIOR À MODULAÇÃO DOS EFEITOS REALIZADA PELO STF. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 3), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA alegam ter o acórdão recorrido violado os arts. 24, §1º; 40, § 18; 146, II e III; 149, § 1º; e 150, I, da CF/1988, bem como a EC 103/2019.



    Sustentam que em recente decisão proferida no Tema 1.177 (RE 1.338.750-RG), em sede de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, decidiu-se dar “efeitos prospectivos à inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (Doc. 3, fl. 7).



    Entendem, assim, que “não há outro caminho a não ser considerar válidas as contribuições realizadas com base na Lei nº 13.954/2019 até o dia 01/01/2023, não havendo que se falar em repetição de indébito. Isso porque o disposto no § 5º do art. 535 do CPC tem a força rescisória das sentenças proferidas com lastro na legislação declarada inconstitucional” (Doc. 3, fl. 12).



    Ponderam que “a extinção da execução é medida imprescindível para manutenção da higidez dos recolhimentos previdenciários, evitando um colapso nas contas públicas e preservando o entendimento fixado pela Suprema Corte, a fim de encerrar as milhares de demandas que estão abarrotando o judiciário com matéria já julgada critérios que não foram determinados pela Suprema Corte, imiscuindo-se em sua competência para delimitar a matéria constitucional enfrentada” (Doc. 3, fl. 13).



    Afirmam que “deixar de aplicar a modulação fixada no Tema nº 1.177 sob o argumento de que o decisum seria inaplicável às ações transitadas em julgado antes de sua publicação significaria considerar critérios que não foram determinados pela Suprema Corte, imiscuindo-se em sua competência para delimitar a matéria constitucional enfrentada” (Doc. 3, fls. 23-24). E concluem que “não se pode considerar o instituto da coisa julgada como barreira intransponível à efetivação dos ditames constitucionais quando sua observância culminar em situações de flagrante violação às normas da Carta Magna” (Doc. 3, fl. 24). 



    Por fim, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido por estar em desconformidade com o Tema 1177. 



    Em contrarrazões (Doc 5), sustenta-se, preliminarmente, a inaplicabilidade da modulação do efeitos do Tema 1177 da Repercussão Geral, tendo em vista a edição da Lei Estadual 9.537/2021 que estabeleceu a alíquota da contribuição previdenciária dos Militares do Estado do Rio de Janeiro, vigente a partir de 1º/1/2022. No mérito, argumenta que houve o trânsito em julgado da sentença exequenda antes do julgamento da modulação dos efeitos do Tema 1177, de modo que, em respeito à segurança jurídica, a decisão deve ser preservada, conforme entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 733 da repercussão geral.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) incide, no caso, a Súmula 284/STF, pois “os dispositivos declinados ao longo da peça não se relacionam com os fundamentos utilizados pelo Colegiado para negar provimento ao agravo”; e (b) “o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso vertente” (Doc. 6).



    No Agravo (Doc. 7), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença que condenou os recorrentes à devolução de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas no contracheque do agravado com base na Lei Federal 13.954/2019. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 2, fls. 2-3):



    “A decisão vergastada não merece reforma. 



    O Tema 1177 do STF, teve uma modulação de efeitos realizada em embargos de declaração, para declarar legítimos os descontos realizados até 01/01/2023. Tal decisão foi publicada no Diário Oficial de 13/09/2022, sendo certo que o trânsito em julgado da sentença formadora do título em discussão, transitou em julgado no dia 29/04/2022. 



    Dessa forma, o título judicial objeto de cumprimento já havia transitado em julgado antes da modulação dos efeitos realizada no Tema 1177 do STF, o que impede a modificação dos efeitos condenatórios ali contidos, sob pena de se ferir de morte o instituto da coisa julgada. 



    Tanto é assim, que o artigo 535, §§5º e 7º, deixam claro que a modulação dos efeitos só terá influência sobre uma decisão judicial prolatada anteriormente, caso tenha sido realizada antes do trânsito em julgado da referida decisão, o que evidentemente, não é o caso dos autos. 



    Dessa forma, correta a decisão vergastada, que deve ser integralmente mantida.”



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Todavia, em 5/9/2022, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Dessa forma, o recurso comporta provimento, para afastar a necessidade de restituição de contribuição previdenciária recolhida com fundamento na Lei Federal 13.954/2019.



    Adite-se que, em contexto ligeiramente diverso, esta SUPREMA CORTE já decidiu que a sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência firmada sob a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, cite-se os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte, em regime de repercussão geral do Tema n. 132 (RE 590.751/SP), consigna o descabimento da incidência de juros moratórios no curso do parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do ADCT.



    2. Ademais, a circunstância desse consectário ter sido previsto em sentença transitada em julgado não afasta a aplicação da jurisprudência do Supremo, de modo a restar inocorrente violação, na espécie, à coisa julgada. Precedentes.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a incidência é indevida.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.952-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



     2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033-AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente